Tribunal: TJBA
Processo: 8111099-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111099-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALZINILSON CHAGAS BARRETO

Advogado(s)
:
SIDNEI SUZART DOS SANTOS, RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL.
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de ausência de comprovação satisfatória da hipossuficiência financeira da parte agravante.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pelo recorrente era suficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no §3º do art. 99 do CPC/2015, é relativa e pode ser ilidida por elementos nos autos que indiquem a capacidade da parte em arcar com as custas processuais.

4.
Na hipótese, o agravante, mesmo após intimação específica, não apresentou documentação apta a comprovar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais.

5.
Nessa linha, tendo a decisão impugnada justificado a rejeição da benesse, caberia ao recorrente respaldar sua pretensão, por meio de aparato documental válido.

IV.

Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº

8111099-15.2023.8.05.0001
, sendo agravante Alzinilson Chagas Barreto
,
e agravado Banco RCI Brasil S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e negar provimento ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça